Tribunal: STF
Processo: Rcl 54375
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M.S.S. contra decisão da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0003216-78.2019.4.03.6338, mediante o qual pede o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário decorrente do óbito de seu genitor, em 11/6/16.



    A parte reclamante argumenta que seu genitor faleceu em decorrência de pneumonia bilateral, a qual foi atestada por perita judicial como doença grave e causadora de “Incapacidade total e permanente”, moléstia essa da qual era portador nas ocasiões em que formulou requerimentos administrativos de benefício previdenciário, a saber: “21/08/2012 NB: 31/552.883.160-8; 20/10/2012: NB: 31/553.825.049-7; 25/04/2013: NB: 31/601.539.288-0”.



    Aduz que a autoridade reclamada deixou de observar o entendimento do “Tema 225 [do Conselho da Justiça Federal]” ao decidir o Processo nº 0003216-78.2019.4.03.6338, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.



    A parte reclamante requer que seja julgada procedente a reclamação, “para que prevaleça a tese majoritária, de repercussão geral – Tema 225”.



    É breve o relatório. Decido.



    Não obstante a parte reclamante, na peça vestibular, faça referência à sistemática da “repercussão geral”, o “Tema 225” cuja tese pretende ver acolhida por meio da presente reclamação consiste em enunciado formulado pelo Conselho da Justiça Federal, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0029902-86.2012.4.01.3500/GO.



    Não havendo decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma, bem como ausentes razões fundadas em eventual usurpação da competência do STF pela autoridade reclamada ao decidir o Processo nº 0003216-78.2019.4.03.6338, concluo pela ausência de requisitos processuais mínimos necessários à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória.



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). ). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente